Tribunal: TJMT
Processo: 1026343-90.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026343-90.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAMIRES CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 052.388.851-13 (RECORRENTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026343-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026343-90.2024.8.11.0002

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Tamires Cristina Silva Maciel

2ª Recorrente:
Tamires Cristina Silva Maciel

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença de parcial procedência do pedido indenizatório moral, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia e da demora injustificada no restabelecimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

analisar a licitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica e o lapso temporal para a religação; e

(ii)

analisar o
quantum
arbitrado a título indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não apresenta justificativa para a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, tampouco para a demora no restabelecimento dos serviços, ônus que a incumbia.

A Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021 estabelece prazo máximo de quatro horas para a religação em caso de suspensão indevida, o que não foi atendido pela concessionária.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura falha na prestação de serviço e, por si só, caracteriza danos morais
in re ipsa.

O valor da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e a demora injustificada na sua religação configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa.

O prazo para religação em caso de suspensão indevida é de quatro horas, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 22; Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021, artigo 362.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n. 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026343-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026343-90.2024.8.11.0002

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Tamires Cristina Silva Maciel

2ª Recorrente:
Tamires Cristina Silva Maciel

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. e de
Tamires Cristina Silva Maciel.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Sentença
(Id.
258582163
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e pela demora injustificada para restabelecer a prestação do serviço.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id.

258582164
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada, ou minorada a quantia fixada, sob o fundamento de que o prazo para o restabelecimento foi razoável.

Recurso Cível Inominado da consumidora
(Id.

258582167
): requer que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 258582174): apresentadas apenas pela parte fornecedora nas quais pugna pela desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026343-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026343-90.2024.8.11.0002

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Tamires Cristina Silva Maciel

2ª Recorrente:
Tamires Cristina Silva Maciel

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. e de
Tamires Cristina Silva Maciel.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Liminar e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Sentença
(Id.
258582163
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica e pela demora injustificada para restabelecer a prestação do serviço.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id.

258582164
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada, ou minorada a quantia fixada, sob o fundamento de que o prazo para o restabelecimento foi razoável.

Recurso Cível Inominado da consumidora
(Id.

258582167
): requer que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 258582174): apresentadas apenas pela parte fornecedora nas quais pugna pela desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026343-90.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1026343-90.2024.8.11.0002

1ª Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Tamires Cristina Silva Maciel

2ª Recorrente:
Tamires Cristina Silva Maciel

Recorrida:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença de parcial procedência, na qual a parte consumidora discute a ilicitude na suspensão de fornecimento de energia elétrica e na demora no restabelecimento dos serviços, que levou sete dias. A sentença recorrida determinou o pagamento de indenização moral, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A concessionária de energia elétrica pretende a minoração da quantia fixada, ou a improcedência do pedido indenizatório.

De outro lado, a parte consumidora pretende a majoração da quantia indenizatória fixada, requerendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese, é consumidora da empresa recorrente e, em 27/07/2024, por volta das 04h00,

teve o fornecimento de energia suspenso de forma indevida, tendo em vista que todas as faturas estavam devidamente pagas e o serviço só foi restabelecido em 02/08/2024.

Nesta demanda foi deferida a liminar para o restabelecimento dos serviços em até 04 (quatro) horas, contudo, foi descumprida e os serviços apenas foram normalizados em 02/08/2024 (id. 258582160).

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, restou incontroversa a suspensão dos serviços de forma indevida, bem como, que a parte consumidora permaneceu por sete dias sem energia em sua residência, apesar de estar com as faturas pagas, ter realizado pedido administrativo para o restabelecimento e haver decisão liminar determinando que os serviços fossem disponibilizados.

Nas razões recursais a parte reclamada alega que houve o restabelecimento dos serviços em um prazo razoável, bem como que a suspensão foi em razão de falha interna na residência da parte consumidora e que, por isso, a indenização deveria ser revista por esta Turma Recursal.

Registre-se que restou configurado que a suspensão do fornecimento de energia aconteceu em
27/07/2024 e que apenas foi normalizado em 02/08/2024, não foi apresentado pela fornecedora nenhuma justificativa para a suspensão realizada e para o longo lapso temporal até a resolução do imbróglio, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar que a norma vigente (Resolução normativa Aneel n. 1.000/2021) estabelece o que segue:

“Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e”

Ou seja, o prazo para o restabelecimento é de quatro horas, uma vez que estamos diante de um caso de suspensão ilícita.

O caso em tela trata-se de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os danos causados aos consumidores, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia por período extenso, com demora injustificada para restabelecimento dos serviços, devem ser indenizados, eis que fazem parte do risco da atividade empresarial, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e artigo 14, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.068/90). Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais (N.U 1003753-50.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a títulos de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de parte consumidora, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 17/02/2025